Tribunal: STF
Processo: ARE 1410393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual provi o agravo e julguei desde logo o recurso extraordinário, dando-lhe provimento parcial, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO TRT DA 7ª REGIÃO. PROVIMENTO DE CARGO SEM PRÉVIA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 63).



    2. Os embargantes alegam omissão no tocante ao exame dos pressupostos de admissibilidade do extraordinário. Sustentam a impossibilidade de análise do citado apelo, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279, nº 282, nº 283, nº 284 e nº 636 da Súmula do STF. Asseveram que, nas razões do extraordinário, não houve a devida impugnação aos fundamentos lançados pela Corte de origem. Dizem, ainda, que a decisão agravada é obscura, no tocante à desconstituição dos atos de provimento originário dos cargos, e contraditória quanto à determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo (e-doc. 67).



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência dos vícios apontados pelos embargantes (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não está a merecer provimento. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes.



    5. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou consignado que os provimentos iniciais de cargos públicos foram realizados sem prévia realização de concurso públicos e em prazo inferior a 5 anos antes da promulgação da Constituição da República, de 1988, pelo que os respectivos ocupantes nem sequer eram detentores de estabilidade. Assentou, ainda, a ocorrência de provimento derivado mediante ascensão, procedimento também vedado. Entretanto, concluiu pela improcedência do pedido formulado na ação civil pública, mantendo a situação impugnada, a partir do princípio da segurança jurídica. 



    6. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal impugnou os fundamentos do acórdão e pleiteou a reforma do julgado, a fim de que, em síntese, ao menos fosse observado o meio termo entre o decidido em 1º Grau — desligamento dos servidores, em razão da declaração de nulidade dos provimentos originários e derivados — e o decidido pelo TRF — integral manutenção da situação, com a improcedência dos pedidos, ante o princípio da segurança jurídica.



    7. No caso, a nulidade dos atos de provimento originários e derivado é nítida e inegável, sobre isso não há discussão e nem necessidade de reexame de provas, ante o assentado pelas duas instâncias anteriores. As consequências, entretanto, estão a merecer solução diversa daquelas lançadas, a fim de que se atenda aos princípios constitucionais que regem o provimento dos cargos públicos, ao tempo em que não se desampare o servidor, observados os sistemas previdenciários vigentes. 



    8. A análise das circunstâncias individuais e eventual modulação de efeitos deve ser feita na instância de prova, uma vez que levará em conta o quadro probatório dos autos. Daí o provimento parcial do extraordinário, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal de origem. Em conclusão, não há na decisão embargada os vícios indicados. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator